Tribunal: TJDFT
Processo: 0719633-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR A INSTRUÇÃO DO PROCESSO.
1. Apelação criminal interposta em face de decisão que indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos durante cumprimento de Mandados de Prisão Temporária e de Busca e Apreensão, em investigação que apura a suposta existência de organização criminosa responsável por esquema de agiotagem, envolvendo a prática dos crimes de usura, extorsão e lavagem de capitais.
2. Em conformidade com o art. 118 do CPP, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença final e enquanto houver interesse no processo.
3. No caso, embora o apelante não tenha sido denunciado, ele continua sendo investigado diante dos indícios do seu vínculo com os supostos operadores financeiros do grupo criminoso e por apresentar movimentação financeira fora de seu perfil socioeconômico. Esse cenário, aliado ao fato de que parte dos objetos (celular e caixas com documentos) ainda interessam ao processo como objeto de prova e considerando que a Defesa não justificou a origem dos valores apreendidos ou dos recursos utilizados para a aquisição da motocicleta, incabível a restituição de todos os bens antes do deslinde da respectiva ação penal.
4. Recurso conhecido e não provido.